Tribunal: STF
Processo: ARE 1428145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 



    1. A alegação de que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não acarreta a preclusão da discussão sobre a inexigibilidade da obrigação de pagar, eis que a preclusão operada no incidente se referiria à obrigação de fazer, não procede. Isto porque a obrigação de fazer restou cumprida nos próprios autos da ação mandamental originária, e, somente após o cumprimento da obrigação de fazer, a impetrada alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal e veio a transitar em julgado. 



    2. Ainda que se admitisse que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não importasse na preclusão da discussão sobre a obrigação de pagar decorrente do título executivo em questão, o fato é que o argumento da executada para não cumprir com a obrigação determinada na ação coletiva nº 2006.70.0013563-3, de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, foi rejeitada por esta Corte, por ser inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. A Turma entendeu, também, que não seria o caso de aplicação o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115.” (Doc. 9)



    Nas razões de seu apelo extremo, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e XXXVI, 37, caput e inciso X, 61, § 1º, inciso II, alínea a, 62, 102, § 3º, e 169, § 1º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que se cuidaria de hipótese de desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do artigo 741, § único, do Código de Processo Civil de 1973 e que incidiria, na espécie, o entendimento firmado no julgamento do Tema 494 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão ora recorrido (Doc. 13).



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso extraordinário, ao fundamento da inaplicabilidade do disposto no artigo 741, § único, do CPC/1973 quando a decisão do STF sobre a matéria for posterior à formação do título executivo (Doc. 16, p. 3-12).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a exigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: ARE 1.350.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022; ARE 1.379.817, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2022; ARE 1.393.447, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2022; e ARE 1.394.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022. 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente